Tribunal: TJES
Processo: 5002490-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA
OMISSÃO – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PARA FINS RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE HAVER EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO RECONHECIDO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
A questão que, de fato, poderia ensejar o manejo dos aclaratórios – total de cheques-caução descontados – foi tratada no julgamento dos primeiros embargos de declaração (Id 2490762), os quais, inclusive, foram parcialmente providos a fim de reconhecer o equívoco no cômputo dos cheques descontados, não havendo outra questão a justificar a reiteração dessa espécie recursal, a não ser o manifesto intuito da embargante de que a matéria julgada seja revisitada por este Órgão Colegiado.

2)
Se equivocado o entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento.

3)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar
p
rovimento aos embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002490-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDERSON DOS SANTOS RAMOS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2490762) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
embargos de declaração
que opôs em face do acórdão que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ederson dos Santos Ramos
.

Nas razões recursais (Id 2537459), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão não somente quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que deveria ter havido manifestação de ofício e não houve (CPC, art. 1.022, II c/c o art. 489, § 1º), relativamente aos seguintes pontos:
(i)
não viu outra forma de recuperar parte de seus empréstimos, senão utilizando os cheques dados em garantia na Cédula de Crédito Bancário;
(ii)

uma parte dos cheques entregues como caução sequer poderiam ser executados, no momento da inadimplência do embargado, pois já estariam prescritos;
(iii)
somente 09 (nove) dos 10 (dez) cheques apresentados foram utilizados para quitar outros débitos, que não o da Cédula de Crédito Bancário;
(iv)
o acórdão acatou parcialmente seus embargos de declaração para considerar a utilização de apenas nove dos dez cheques dados em garantia, restando evidente que, mesmo que fosse o caso de acatar a tese do embargado, parte da dívida ainda estaria em aberto e poderia ser perseguida judicialmente.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 32 e 33 da Lei nº 7.353/85.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 2586649), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2490762) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
embargos de declaração
que opôs em face do acórdão que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ederson dos Santos Ramos
.

Nas razões recursais (Id 2537459), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão não somente quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que deveria ter havido manifestação de ofício e não houve (CPC, art. 1.022, II c/c o art. 489, § 1º), relativamente aos seguintes pontos:
(i)
não viu outra forma de recuperar parte de seus empréstimos, senão utilizando os cheques dados em garantia na Cédula de Crédito Bancário;
(ii)

uma parte dos cheques entregues como caução sequer poderiam ser executados, no momento da inadimplência do embargado, pois já estariam prescritos;
(iii)
somente 09 (nove) dos 10 (dez) cheques apresentados foram utilizados para quitar outros débitos, que não o da Cédula de Crédito Bancário;
(iv)
o acórdão acatou parcialmente seus embargos de declaração para considerar a utilização de apenas nove dos dez cheques dados em garantia, restando evidente que, mesmo que fosse o caso de acatar a tese do embargado, parte da dívida ainda estaria em aberto e poderia ser perseguida judicialmente.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 32 e 33 da Lei nº 7.353/85.

Pois bem, os
embargos de declaração
reiterados pela Cooperativa é um bom exemplo de má utilização dessa importante ferramenta, porquanto não esconde a embargante – sob o argumento de que permaneceria a omissão outrora apontada – seu propósito de revolver a matéria julgada por este Órgão Colegiado, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

A questão que, de fato, poderia ensejar o manejo dos aclaratórios – total de cheques-caução descontados – foi tratada no julgamento dos primeiros embargos de declaração (Id 2490762), os quais, inclusive, foram parcialmente providos a fim de reconhecer o equívoco no cômputo dos cheques caução descontados, não havendo outra questão a justificar a reiteração dessa espécie recursal, a não ser o manifesto intuito da embargante de que a matéria julgada seja revisitada por este Órgão Colegiado.

É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em assim sendo, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que entendo ter ocorrido no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Dessa forma, se equivocado o entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto; todavia, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
e, por considerá-los meramente protelatórios,
condeno
a embargante ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa
2
.
É como voto!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
R$ 10.749,40 (dez mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA
OMISSÃO – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PARA FINS RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE HAVER EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO RECONHECIDO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
A questão que, de fato, poderia ensejar o manejo dos aclaratórios – total de cheques-caução descontados – foi tratada no julgamento dos primeiros embargos de declaração (Id 2490762), os quais, inclusive, foram parcialmente providos a fim de reconhecer o equívoco no cômputo dos cheques descontados, não havendo outra questão a justificar a reiteração dessa espécie recursal, a não ser o manifesto intuito da embargante de que a matéria julgada seja revisitada por este Órgão Colegiado.

2)
Se equivocado o entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento.

3)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar
p
rovimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.